Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728956-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PEDRO MIGUEL FERNANDES GUERREIRO VARELA PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (confissão de dívida – R$ 205.580,95), indeferiu os pedidos do exequente/agravante de expedição de ofício ao INSS (para verificação da existência de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado/agravado) e de pesquisa de bens penhoráveis via Serp-jud. Alega, em síntese, que: 1) a pesquisa junto a Serp-jud possibilitará a localização de bens registrados nacionalmente, contribuindo para uma execução mais eficaz e célere, pois busca obter informações detalhadas quanto a (I) Registro Civil (verificação do estado civil da parte executada e localização de certidões de casamento, bem como a existência de eventuais disposições testamentárias, (II) Registro de Imóveis (identificação de bens imóveis registrados em nome da parte executada, possibilitando sua constrição para a satisfação do crédito exequendo e (III) Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas (identificação de eventuais participações societárias ou outros documentos relevantes para o processo de execução); 2) não há necessidade do esgotamento das pesquisas em busca de bens penhoráveis; 3) o indeferimento da pesquisa via INSS contraria o princípio da cooperação ou da colaboração contemplado pelo CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a expedição de ofício ao INSS e a pesquisa de bens do executado/agravado via Serp-jud. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada: Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS, para verificar a existência de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário, uma vez que eventual fonte de renda seria a priori protegida pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civi, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Indefiro, também, a pesquisa SERP-JUD, eis que somente será realizada, mediante requerimento, se a parte for beneficiária de justiça gratuita. Não sendo o caso, deve ser indeferido o pedido, porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais, deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Outrossim, a plataforma SERP – SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS DO BRASIL foi recém lançada, assim sendo, base significativa das informações constante nos Cartórios Notarias não estão disponíveis para pesquisa. (...) Ocorre que, quanto à expedição de ofício ao INSS para verificação da existência de atividade remunerada exercida pelo agravado, somente com a resposta às informações solicitadas é que será possível verificar a viabilidade de eventual penhora. Nesse sentido: (...) 2. Revela-se medida necessária a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada do executado e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução. Precedentes. (...) (Acórdão 1996147, 0707567-98.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 18/05/2025.) (...) 7. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. (...) (Acórdão 2012191, 0704221-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) Já em relação ao Serp-jud, considerando que se trata de uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas), este tribunal tem admitido a sua utilização como forma de dar mais efetividade ao processo executivo. Confira-se: “(...) 4. Por se tratar de sistema unificado de consulta simultânea que permite ao Poder Judiciário acessar as bases de dados dos serviços de registros públicos (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas), a consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP-JUD, revela-se medida adequada para os fins de pesquisa de ativos em nome de devedores, especialmente quando demonstrada a dificuldade do credor de indicar bens penhoráveis para satisfação de seu crédito. (...) (Acórdão 2009854, 0706941-79.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator